Tribunal: TJPA
Processo: 0000427-46.2005.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000427-16.2005.8.14.0037
APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: HUGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS. DEMORA DE CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA EMPRESA SEGURADORA DENUNCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA PELA DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO. CADEIA DE CONSUMO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7ª DO CDC/90. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ABATENDO AS DESPESAS QUE O AUTOR TERIA COM O VEÍCULO, SE ESTIVESSE DE POSSE DO MESMO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DENUNCIADA E PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o Juiz
a Quo
condenou a seguradora, considerando que
‘ A denunciada HDI SEGUROS tem a responsabilidade de indenizar o requerido a titulo de DANOS MATERIAIS, o montante de ate R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não tendo, portanto, previsão de DANOS MORAIS no contrato de apólice.
Determinou ainda, em embargos de declaração, que
o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da data do evento danoso, e juros de mora de 1% a partir da última citação.

II – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: É responsável a empresa seguradora pela a demora injustificada no conserto de veículo. Cadeia de consumo. Precedentes jurisprudenciais.

III -ABATIMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO: Impossível a reforma do
quantum
indenizatório fixado em piso, para abatimento das taxas de manutenção do veículo que abateriam o lucro do autor caso estivesse com o automóvel. Matéria não referida pelo apelante durante a instrução processual. Inovação recursal. Impossibilidade.

IV – JUROS MORATÓRIOS: Não há incidência de juros moratórios em contrato de apólice quando o dano indenizado é tão somente material. De outra forma, o indenizado não fora aquele que pactuou o seguro, não podendo se considerar em mora a seguradora pelo dano material ocorrido.

V- Recurso conhecido e Provido em parte, reformando a sentença de piso, tão somente para afastar os juros moratórios da condenação aplicada ao recorrente. Sentença mantida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000427-16.2005.8.14.0037

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADOS: CAROLINE LEITE GIORDANO E LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

APELADO: HUGO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: RAIMUNDA LAURA SERRAO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
empresa

denunciada
HDI SEGUROS S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Materiais de Acidente de Trânsito C/C Danos Morais,
movida por

HUGO DE OLIVEIRA
, em face de
CATTANI S/A TRANSPORTE E TURISMO.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o veículo do autor,
HUGO DE OLIVEIRA
, sofreu colisão com ônibus da empresa requerida, sendo a última culpada pelo ocorrido; 2) que a demandada, assumindo a responsabilidade pelo acidente, providenciou o conserto do veículo avariado do autor; 3) que, todavia, a restauração do automóvel prolongou-se injustificadamente por mais de quatro meses, gerando dano material ao autor, que exercia o trabalho de taxista; 4) para mais, que o automóvel fora entregue ainda com defeito.

Com esses principais argumentos, o demandante requereu ao juízo de piso a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, pelo conserto incompleto e por lucros cessantes, e por dano moral, pelo valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Contestação apresentada por Cattani S/A Transporte e Turismo (ID. 1300025), na qual requereu a denunciação da lide à ora apelante,
HDI SEGUROS S.A.
De outra forma, assumindo a responsabilidade pelo acidente, a outrora ré impugnou os pedidos do autor afirmando não ser responsável pelo conserto do veículo, tendo tomado todas as cautelas que cabiam a si para recuperar o automóvel do autor. Para mais, contestou o cálculo de lucros cessantes feito pelo requerente, replicando ainda a existência de dano moral no caso.

Ato contínuo, fora realizada audiência preliminar, na qual o juízo de piso deferiu a denunciação da lide (ID. 1300026 - Pág. 2).

Contestação apresentada por HDI Seguros S.A (ID. 1300025), afirmando, em síntese, que não poderia ser imputado responsabilidade à seguradora em virtude da demora do conserto, visto que sua atividade delimita-se a arcar com os respectivos custos. Dessa maneira, alude que a escolha da oficina de reparo é de responsabilidade do autor, não podendo a seguradora ser culpabilizada por tal escolha.

Réplica às contestações apresentada pelo autor (ID. 1300029).

Após diligências processuais, fora realizada audiência (ID. 1300033 - Pág. 3), onde o
Juiz a Quo
deferiu o colhimento de depoimento pessoal das partes para a produção de provas. Para além, neste ato processual, designou-se a audiência de instrução e julgamento.

Ato contínuo, audiência de instrução fora realizada, na qual foram colhidos depoimentos (ID. 1300035).

Alegações finais apresentadas pelas partes (ID. 1300037 e 1300038).

Prolatada sentença (ID. 1300042), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$ 11.220,00 (onze mil e duzentos e vinte reais), e de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). De outra forma, considerando o contrato de seguro pactuado entre a empresa ré e a denunciada, reiterou que a seguradora só seria responsável pelo pagamento de indenização a título de dano material, até o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), previsto na apólice.

Embargos de declaração opostos pela denunciada (ID. 1300043), aduzindo omissão da resposta jurídica no tocante à correção monetária devida. Dessa forma, o
Juiz a Quo
julgou o recurso e reformou o decisum, determinando que a correção monetária a título de danos materiais deveria ser efetuada pelo INPC, contado da data do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da última citação (ID. 1300045).

APELAÇÃO apresentada pela denunciada
HDI SEGUROS S.A
(ID. 1300046), onde sustenta: 1) que a seguradora não é responsável pelo fornecimento de peças para o conserto do veículo, mas apenas sua aquisição, não podendo ser a ela imputado responsabilidade na demora do reparo do automóvel; 2) de outra forma, subsidiariamente, que deveriam ser descontados do valor atribuído ao lucros cessantes o percentual de 40% (quarenta por cento), estimados a título de taxa de manutenção do veículo; 3) que, no caso em tela, não há incidência de juros de mora sobre a apólice, em razão da natureza contratual do seguro.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo autor, ora apelado, pela manutenção da sentença de piso (ID. 1300048).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Desta sentença, determinou-se que a empresa denunciada, ora apelante, seria responsável a reparação a título de dano material. Contra tal determinação, volta-se a recorrente, pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se a empresa seguradora pode ser considerada juridicamente responsável pela demora na entrega de veículo em reparo. De outra forma, caso considerarmos pela sua responsabilidade, se o valor fixado em piso é razoável. Para além, subsidiariamente, se é aplicável a fixação do juros de mora em contratos de apólice. Por esses meios, analisa-se-á o presente recurso.

No que tange a possível responsabilização da seguradora no atraso na entrega de veículo, a jurisprudência tem caminhado para o entendimento de que a demora injustificada de conserto de automóvel enseja o dever de indenizar da empresa seguradora. Trata-se, sobretudo, de entendimento que compreende que a seguradora não pode se eximir do conserto do veículo, alegando que o serviço prestado é de mera aquisição de peças para a reparação. Dessa maneira, as peças, necessárias para o reparo, não exprimem a totalidade da responsabilidade da seguradora, que configura como parte de uma cadeia de consumo, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC/90. Nesse sentido, vejamos a transcrição da norma e a jurisprudência:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO.
Demora na execução de serviço de reparos em automóvel.

Responsabilidade solidária da seguradora e da oficina autorizada
. Despesas com transporte não suficientemente demonstradas. Ressarcimento das despesas com honorários advocatícios contratuais devido. Indenização por danos morais bem arbitrada. Recursos principais das rés não providos. Recurso adesivo dos autores conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido (TJSP, Apelação Cível nª 0000235-89.2013.8.26.0299, 28ª Câmara de Direito Privado, Relator: Gilson Delgado Miranda, j. 26/04/2016).

Restando evidente a responsabilidade da seguradora, compreende-se que se faz impossível a inovação do
quantum
indenizatório em sede recursal. Nesse sentido, percebe-se que a apelante requer a redução do valor a título indenizatório em 40% (quarenta por cento), em virtude das taxas de manutenção do veículo que abateriam o lucro do autor caso estivesse com o automóvel. Todavia, observa-se dos autos que tal pedido não encontra elemento probatório suficiente para seu conhecimento, tendo uma única vez mencionado pela apelante em sede de embargos de declaração, posteriormente à prolação da sentença. Trata-se, portanto, de inovação em sede recursal, através de pedido genérico, acerca do qual nada se produziu probatoriamente em piso para elucidar a possibilidade de tal abatimento, e o eventual valor percentual que poderia ser deduzido daquele fixado em sentença.

Entretanto, no que toca a incidência ou não dos juros de mora no caso, observa-se certas particularidades na lide que influenciam no entendimento. A fim elucidativos, enumeramos:
1) o autor, ora apelado, não foi aquele que contratou o seguro; 2) a condenação da empresa seguradora fora tão somente no que tange o dano material.

Por esse cenário, visto que o
decisum
desconheceu de qualquer ato da seguradora que tenha ensejado dano moral, não há como se considerar que a empresa apelante configurou-se em mora com o apelado, visto que o contrato de apólice fora firmado com a outrora ré. Assim, entende-se que a recorrente não pode ser compelida a adimplir com valor moratório se, no caso em tela, não estava diretamente responsável para com o apelado. Em casos análogos, da mesma forma entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS.PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR PAGO AO SEGURADO EM RAZÃO DE FURTO DE VEÍCULO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DO APELADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA.
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA DENUNCIADA QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR DA APÓLICE
. ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE.
JUROS DE MORA NÃO DEVIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.Não há que se confundir o valor da indenização, fixado na lide principal, de responsabilidade do réu, sobre o qual incidirá correção monetária e juros de mora, com aquele devido pela seguradora
, por força da procedência da lide secundária que se estabeleceu entre ela e o segurado, representado pela quantia constante da apólice. Se assim o é, sobre o valor nominal representado na apólice deverá incidir tão somente atualização monetária,
não sendo possível compeli-la ao pagamento de juros de mora em benefícios dos autores que, com ela, nada contrataram
. (TJPR. 10ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0725140-9. Relator: Luiz Lopes. DJ: 12/04/2011).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CRUZAMENTO DE PISTA, PELA DEMANDADA, SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. ABALROAMENTO DE MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL. CORTE DO FLUXO NORMAL DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DESTE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. PREPONDERÂNCIA DA ATITUDE DA MOTORISTA DEMANDADA. CULPA CARACTERIZADA. EXEGESE DOS ARTS. 34, 36, 37 E 38 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. (...)
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
Tratando-se de ilícito civil gerador de
dano moral e estético
, a correção monetária tem incidência a partir da data de fixação do valor estabelecido em condenação. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, consoante o exposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
LIDE SECUNDÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA.
O valor da indenização fixado na lide principal é de responsabilidade da demandada e é sobre esse montante que incidem os juros de mora,
os quais não podem ser confundidos com a quantia devida pela seguradora por força da relação contratual existente entre ela e a demandada, representado pela quantia constante da apólice, que apenas será atualizada pelo INPC-IBGE desde a contratação
. (...) APELO DA DEMANDADA NÃO PROVIDO. APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.086158-3, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-03-2016).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que afastar os juros de mora fixados em face do apelante, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020